Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação em dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
2. In casu, narrou o autor que, após pedido de cancelamento dos serviços de telefonia móvel, foi cobrada a importância de R$ 935,38, referente à multa contratual decorrente do prematuro rompimento do contrato. Aduziu que referida cobrança não tem origem contratual. Requereu a devolução em dobro do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida na restituição em dobro do valor de R$ 799,20, restando indeferida a pretensão de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto a cobrança realizada, embora desprovida de origem contratual, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ou seja, não se provou qualquer outro desdobramento decorrente da indevida cobrança de valores.
5. No que se refere ao pedido de cancelamento das linhas telefônicas, verifico que ocorreu sua perda do objeto, porque a requerida informou que uma delas foi objeto de portabilidade para a VIVO e outra encontra-se bloqueada (ID 27383720 - Pág. 2/3).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.